Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706437-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de evidência (ID 24026696) no bojo de apelação interposta por ZZAB COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA contra a sentença (ID 23938517) da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança, porquanto não demonstrada a manifesta violação a direito líquido e certo, e condenou a impetrante ao pagamento das despesas processuais. A apelante noticia o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1093 do Supremo Tribunal Federal, aduzindo tratar-se de matéria idêntica à debatida nestes autos. Lastreada no artigo 311, inciso II e no artigo 927, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, requer seja antecipada a tutela recursal, em caráter de evidência ou, subsidiariamente, em regime de urgência. É o breve relatório. Decido. O instituto da tutela de evidência está fundado na constatação de um direito que, de tão claro, impele a rápida prestação jurisdicional. Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina[1] ensina que “embora não haja o risco de dano à esfera jurídica do autor (grau nenhum) ou embora este risco seja desprezível (grau mínimo), o juiz decide conceder a tutela em face da certeza ou quase-certeza do direito alegado (grau máximo)” e que, portanto, “nas hipóteses descritas no art. 311, pode a urgência fazer-se presente, mas ela não será, necessariamente, decisiva para a concessão da liminar”. Na inicial do mandamus, a impetrante argumenta que, por força do disposto na Lei Distrital n. 5.546/2015, recolhe o Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL), em relação às operações de venda para pessoas físicas e jurídicas não contribuintes de ICMS, localizadas no Distrito Federal. Discorda da incidência de tal exação porque a sua instituição, não obstante escorada na Emenda Constitucional n. 87/2015 e no Convênio CONFAZ n. 93/2015, depende da edição de normas gerais em Lei Complementar de âmbito nacional, conforme disposto no artigo 146, incisos I e III, e artigo 155, §2o, inciso XII, da Constituição Federal. Portanto, há manifesta identidade entre o assunto abordado no presente feito e o Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal, que examinou “a validade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. No julgamento de tal controvérsia, restou fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Por oportuno, colha-se o teor da ata de julgamento: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Ademais, observa-se que, não obstante realizada a modulação dos efeitos da decisão, restaram ressalvadas de tal temperamento as ações judiciais já em curso – a exemplo da presente demanda. Nesse descortino, inarredável reconhecer que a pretensão recursal se coaduna com o disposto no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de questão já apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e um Recurso Extraordinário, com repercussão Geral reconhecida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de evidência, para suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no DF, até o trânsito em julgado da decisão final do presente recurso. Por conseguinte, deve a autoridade coatora se abster de impor qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL. Ficam, portanto, impedidos: o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização; o cancelamento de inscrição estadual; o cancelamento de regimes especiais; a inscrição dos débitos em CADIN; o protesto dos débitos em cartórios; o registro dos débitos em cadastros de devedores; o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa em razão do eventual não recolhimento desses débitos; a inscrição dos débitos em Dívida Ativa; e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal). Notifique-se a autoridade coatora. Confiro à decisão força de mandado. Intimem-se. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 16 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator